Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726920-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SIDNEY NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de arresto de numerários em nome do agravado por meio do SISBAJUD ante a ausência de esgotamento das tentativas de citação (proc. no 0705332-91.2021.8.07.0003, ID no 99663064, págs. 1-2). 2. Em suas razões, o agravante argumenta, em suma, que é o maior interessado no deslinde da demanda, razão pela qual diligenciou e forneceu vários endereços para a citação do executado, contudo sem sucesso. 3. Argumenta que na ordem preferencial da penhora, com o objetivo de tornar mais célere o processo de execução, devem ser priorizados os ativos encontrados nas contas bancárias do devedor, nos termos do art. 835, I do CPC. 4. Defende que os meios eletrônicos e os convênios firmados entre as autoridades responsáveis pelo sistema bancário e os Tribunais de Justiça, são os mecanismos mais eficientes na persecução do crédito. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para deferir o bloqueio de valores nas contas bancárias do agravado e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 28391173, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Conforme lecionam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “O arresto nada mais é do que uma penhora prévia. O normal seria antes citar o devedor e depois, caso este não pagasse, proceder à penhora. Mas, não sendo encontrado o devedor, não seria justo para o credor, nem racional, que não se separassem, desde logo, bens para responder diretamente pela execução. O arresto é, assim, maneira de se evitar que a não localização do devedor impeça o curso normal da execução. É medida que toma em conta o princípio da máxima utilidade da execução.” [WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIRA, Flávio Renato e TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2: execução, 9a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, pág. 178]. 10. A ação de busca e apreensão foi convertida em execução a pedido do agravante em 4 de junho de 2021, nos termos da decisão de ID no 93587694. 11. A certidão de ID no 98394583 intimou o agravante para se manifestar quanto à última diligência infrutífera efetivada, devendo indicar novo endereço no qual o agravado poderia ser localizado ou requerer a citação por edital. 12. Em resposta, o agravante pleiteou o arresto de valores nas contas bancárias de titularidade do agravado, o que foi indeferido na decisão recorrida, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências cabíveis visando à localização do agravado para fins de citação. 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve tramitar da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do credor. 14. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de viabilizar a citação do executado, localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 15. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 16. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Porém, conforme ponderado na decisão recorrida, ainda não foram esgotadas as diligências com o intuito de viabilizar a angularização da relação processual. 17. Precedente deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdão no 1356125, 07159527420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal pleiteada. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois ainda não foi citado na origem. 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO